Tribunal: STF
Processo: ARE 1336901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA - RIOPREVIDÊNCIA - SERVIDOR FALECIDO - PECÚLIO POST MORTEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RIOPREVIDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO C. STJ. 
    1- Preliminar de ilegitimidade passiva que deve ser afastada. O inciso III, do art. 26, da Lei Estadual n° 285/79, atribui ao RIOPREVIDÊNCIA a responsabilidade pelo pagamento do pecúlio post mortem. 2- Constituição da República, através de seu art. 24, inciso XII, estabeleceu a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre a matéria de previdência social. 3- Servidor instituidor do benefício faleceu em 26/02/2004, requerimento administrativo do pecúlio post mortem em 13/03/2004, dentro do prazo legal. 4- O art. 26, II, "3" e III, "1", da Lei n° 285/79, que previa o pecúlio post mortem. 5- A Lei Federal n° 9.717/98, estabeleceu em seu artigo 52, a vedação do pagamento de benefícios distintos daqueles previstos para o Regime Geral de Previdência Social. 6- O pecúlio post mortem foi extinto pela Lei Estadual n° 5.109/2007. 7- O falecimento do servidor se deu em 26/02/2004, quando ainda vigorava a Lei Estadual n° 285/79, neste caso, aplica-se a norma vigente à época do fato, nos termos da ementa de súmula n° 340, do Superior Tribunal. 8- A Autora terá direito de perceber o pecúlio post mortem no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do último salário percebido pelo de cujus, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n° 285/79, alterada pela Lei n° 1.488/89. 9- Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421 do STJ). 10- NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS RECURSOS”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 24, inciso XII e § 4º, e 40, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “a análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o segurado faleceu em 26/02/2004, e que a primeira Autora havia requerido administrativamente, dentro do prazo legal de 12 (doze) meses, em 13/03/2004 o pagamento do pecúlio post mortem, através do processo n° E-01/703322/2004, (fls. 18/31).
    Cumpre observar que a Constituição da República, através de seu art. 24, inciso XII, estabeleceu a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre a matéria de previdência social, vimos também pelo art. 149, §1°, também da CRFB, que é atribuição do ente estadual instituir a contribuição para custeio dos benefícios dos servidores.
    Mister se faz ressaltar o art. 26, III, I, da Lei n° 285/79, que previa o pecúlio post-mortem, nos seguintes termos: 
    [...]
    Insta salientar que em 1998, entrou em vigor a Lei Federal n° 9.717/98, que estabeleceu em seu artigo 5°, a vedação do pagamento de benefícios distintos daqueles previstos para o Regime Geral de Previdência Social, que só passou a ser implementada em 2007, através do art. 12 da Lei Estadual n° 5.109/2007.
    Registra-se ainda, que embora o pecúlio post mortem tenha sido extinto pela Lei Estadual n° 5.109/2007, verifica-se que quando se deu o falecimento do servidor, em 26/02/2004, ainda vigorava a Lei Estadual n° 285/79 que admitia a concessão do pecúlio ora pleiteado. Neste caso, aplica-se a norma vigente à época do fato, nos termos da ementa de súmula n° 340, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    'A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."
    Neste contexto, a Autora terá direito de perceber o pecúlio post mortem no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do último salário percebido pelo de cujus, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n° 285/79, alterada pela Lei n° 1.488/89 que dispõe: 
    ‘Art. 45 — Além da pensão, deixará o segurado um pecúlio post mortem correspondente a 5 (cinco) vezes o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito. § 1° O pecúlio será pago a um ou mais beneficiários designados livremente pelo próprio segurado do IPERJ...’” 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente